Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-40.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sequestro – Operações eletrônicas realizadas pelos delinquentes com o uso do cartão de crédito, do celular da vítima e emprego de senha pessoal do aplicativo do banco. 1. Responsabilidade civil. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sequestro – Operações eletrônicas realizadas pelos delinquentes com o uso do cartão de crédito, do celular da vítima e emprego de senha pessoal do aplicativo do banco. 1. Responsabilidade civil. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. 2.1. Caso em que as operações em discussão fugiam por completo ao perfil de uso do consumidor. 2.. Inequívoca a responsabilidade civil dos réus nas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 927, parágrafo único, do CC e no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. 3. Não reconhecimento, porém, de responsabilidade dos réus por indenização por danos morais. Sofrimento experimentado pelo autor pessoa natural que, em verdade, decorreu da ação dos delinquentes. Resistência dos réus ao reconhecimento do direito do autor não se prestando, por si só, para o reconhecimento de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto, também a se considerar que é defensável a posição dos demandados. 3.1. Incabível, ainda, por outro enfoque, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica coautora. Situação em que não existiu comprometimento ao bom nome da empresa, vale dizer, afronta à respectiva honra objetiva. Consideração de que as pessoas jurídicas, entes fictícios que são, não experimentam sofrimento íntimo, sentimento a que só as pessoas naturais estão sujeitas. Precedentes. 4. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência repartidas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.